Tribunal: TCU
Processo: 018.454/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9239/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.454/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrianna Ferreira de Paula (XXX.934.266-XX); Ariane Neale Ramos Vieira (XXX.791.196-XX); Deborah Damaceno Cardoso (XXX.505.136-XX); Denilson de Jesus Faria (XXX.576.676-XX); Everton Fernandes de Oliveira (XXX.532.166-XX); Flayker Mothe Vieira (XXX.828.167-XX); Janine Rodrigues Rangel de Assis (XXX.267.076-XX); Jonathan Bonelli Moretti (XXX.723.448-XX); Tais Ferreira Marcelini (XXX.882.616-XX); Thiago Viana Franca (XXX.396.727-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.